Tribunal: TJBA
Processo: 0029955-25.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029955-25.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 485, INC. III E § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO PRÉVIA DO ART. 40 DA LEF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em CDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do Exequente após intimação para manifestar interesse no prosseguimento da demanda. O Ente Estatal sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC e pela não observância dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica do representante judicial da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a prévia aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal antes da extinção do feito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III e § 1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, sendo considerada vista pessoal para todos os efeitos legais, conforme arts. 5º, §§ 1º e 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A intimação eletrônica regularmente expedida ao representante judicial do Estado, com ciência registrada, configura intimação pessoal válida, atendendo à prerrogativa prevista no art. 25 da Lei nº 6.830/80. Comprovada a ciência inequívoca da intimação e a ausência de manifestação no prazo assinalado, resta caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do feito. A aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se impõe quando a extinção decorre da inércia do exequente em promover ato processual específico, e não da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A jurisprudência admite a extinção da execução fiscal por abandono, inclusive de ofício, quando configurados os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC, sendo válida a intimação pessoal por meio eletrônico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, II; 183, caput e § 1º; 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§ 1º e 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.06.2024; TJ-GO, AC nº 5529683-49.2019.8.09.0162, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0029955-25.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados MAPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239